Tribunal: TJDFT
Processo: 0748803-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748803-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCAR REIS DA FONSECA JUNIOR, KARLA SARITA CARDOSO DA FONSECA AGRAVADO: FELIX VALOIS PIRES, MARIA FERNANDA SCHNEIDER VALOIS PIRES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Karla Sarita Cardoso da Fonseca e Oscar Reis da Fonseca Júnior contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que no cumprimento de sentença de no 0717765-41.2018.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade (ID no 76950336). 2. Os agravantes, em suma, alegam que em razão da negligência do advogado que os representava tiveram o direito de defesa prejudicado. Sustentam que o contrato de locação não foi prorrogado como ficou consignado na ação de conhecimento e somente foi assim decidido diante da ausência de impugnação do advogado naquela oportunidade. 3. Defendem que não foi produzido nenhum meio de prova capaz de constituir o direito alegado pelos exequentes, agravados, sendo que o patrono que representava os interesses dos agravantes não teria suscitado essa questão, culminando na condenação e, consequentemente, no início da fase de cumprimento de sentença. 4. Diante da necessidade de comunicação e de autorização expressa para a prorrogação do contrato de locação, que não teria sido demonstrada pelos agravados na ação de conhecimento, os recorrentes apresentaram exceção de pré-executividade, sob o argumento de que se trata de matéria de ordem pública. 5. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os atos expropriatórios decorrentes do cumprimento de sentença e, no mérito, a reforma da decisão para permitir a discussão quanto à validade de título executivo judicial. 6. Preparo (ID no 21363936). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. 11. Como visto, essa insurgência é um incidente da execução em sentido lato, por meio da qual a parte só pode alegar matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Magistrado. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1267984, 07064435620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. As matérias que fundamentam a defesa dos agravantes estariam afetadas à impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC. Diante da previsão expressa, ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, caberia aos executados suscitar a sua apreciação por meio do mecanismo processual adequado. 13. Conforme se observa na decisão de ID no 73859008, foram opostos embargos à execução, extintos sem resolução do mérito diante da carência de interesse processual (CPC, art. 330, III e art. 485, I). Logo, não é permitido aos agravantes se valerem da exceção de pré-executividade como instrumento para suscitar matérias que são dissociadas da finalidade do instituto. 14. As alegações fáticas e jurídicas apresentadas por ambas as partes foram adequadamente analisadas na sentença de ID no 26025730, págs. 1-5, a qual foi parcialmente reformada pelo acórdão de ID no 65966154. O devido processo legal foi preservado em todos os atos praticados, o que afasta a alegação de prejuízo formulada pelos agravantes. 15. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995 e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO